Tribunal: TJBA
Processo: 8075908-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075908-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANO DA SILVA ESTRELA

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA, FERNANDA SMITH LIMA GOMES LEAL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXAME DE LEGALIDADE QUE COMPETE AO JUIZ E NÃO AO PERITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos pela terceira embargante rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075908-72.2024.8.05.0000, em que é embargante FABIANO DA SILVA ESTRELA e em que é embargado o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator